Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. REFORMA, EM PARTE, DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação de chaves, reconhecendo a abusividade da recusa da locadora em recebê-las e declarando a extinção do contrato de locação na data do ajuizamento da ação (12/09/2023), vedando a exigência de valores locatícios após essa data. A ré apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir da autora, em razão do recebimento das chaves durante o trâmite processual. No mérito, defende a legitimidade da recusa ao recebimento das chaves devido à necessidade de reparos no imóvel e a exigência de devolução nos moldes originalmente recebidos, conforme o art. 23, III, da Lei 8.245/91. Subsidiariamente, pleiteia que a extinção do contrato seja fixada na data da efetiva entrega das chaves, e não na data do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a entrega das chaves à locadora durante o trâmite processual caracteriza perda superveniente do interesse de agir da autora; (ii) analisar se a recusa de recebimento das chaves pela locadora em razão da necessidade de reparos no imóvel é legítima; e (iii) definir a data correta da extinção do contrato de locação diante da recusa inicial da locadora em receber as chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir persiste mesmo após a entrega das chaves, pois a ação não se limita à consignação, mas busca a declaração da extinção do contrato e a cessação da cobrança de valores locatícios após a desocupação do imóvel. Ademais, a intervenção do Poder Judiciário foi necessária para compelir o locador. A questão é, pois, de mérito.
4. A recusa da locadora em receber as chaves sob o argumento de necessidade de reparos no imóvel não é justificável, pois eventual reparação pode ser exigida em ação própria, não impedindo a extinção do vínculo contratual.
5. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a rescisão do contrato de locação ocorre com a efetiva entrega das chaves ao locador ou com o depósito judicial, não sendo suficiente o ajuizamento da ação. Diferente é a hipótese em que o locatário entrega a chave em juízo, no ajuizamento da ação, pois a partir daí ele não tem a disposição da coisa.
6. No caso concreto, as chaves foram efetivamente entregues à locadora em 18/09/2023, antes mesmo da autorização judicial para consignação, razão pela qual essa deve ser a data da extinção do contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 23, III, e 67; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715627, 0734153-19.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1735273, 0707449-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1758697, 0722595-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/09/2023.
(lp)